Tribunal: TJDFT
Processo: 0703017-08.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Ementa. Direito civil. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Pedido de conversão em execução. Exigência do recolhimento de custas complementares. Inércia. Desnecessidade de intimação pessoal. Extinção do processo. Apelação desprovida.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação da parte autora (instituição financeira) interposta contra a sentença, sem resolução do mérito, em ação de busca e apreensão (Decreto-Lei n.o 911/1969), objetiva a sua anulação e regular processamento perante a instância monocrática.
2. Fatos relevantes. (i) A instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão de veículo em razão do inadimplemento de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. (ii) Após diversas tentativas (frustradas) de citação da parte ré, a instituição financeira pediu a conversão da ação ao rito executivo, ao que foi judicialmente determinada a comprovação do recolhimento das custas processuais atinentes à conversão ou, ainda, a inexistência de despesas remanescentes. (iii) A parte autora não se manifestou no prazo concedido, e ato contínuo foi proferida a decisão ora impugnada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se se mostra correta (ou não) a sentença que reconhece a ausência de interesse de agir e de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão das supracitadas circunstâncias processuais.
III. Razões de decidir
4. Determinada, a pedido, a conversão da ação de busca e apreensão ao rito da execução (Decreto-Lei n.o 911/1969), se mostra impositiva a comprovação do pagamento das custas judiciais complementares com base no valor atualizado da causa, correspondente ao proveito econômico perseguido.
5. A inércia processual ao cumprimento dessa determinação judicial ou de justificar a impossibilidade de fazê-lo, impede o regular transcurso do processo, o qual não pode ficar à mercê de desconhecidos fatores extraprocessuais. Por isso, não há de se cogitar em observância dos princípios da celeridade, economia e cooperação processuais.
6. Na situação processual de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo é dispensável a intimação pessoal do autor (CPC, art. 485, inciso IV).
7. Não cumpridas as medidas necessárias para viabilizar a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título executivo extrajudicial, resulta acertada a sentença.
IV. Dispositivo.
8. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 292, 485 incisos IV e VI, 798 e 801; Decreto-Lei no 911/1969, artigo 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1716568, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, DJe 5.7.2023.